Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-95.2020.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-95.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE CORREA - CPF: 893.160.451-34 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JULIO CANDIDO NERY FERREIRA - CPF: 667.640.848-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa.2o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 3oVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior. 4o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira; 5o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes.6o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães; 7o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. 8o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. POR UNANIMIDADE, ADMITIRAM O INCIDENTE E FIXARAM TESE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – DEVER DE ENQUADRAMENTO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL DA HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO – PRECEDENTES DO STJ – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 247/2010 – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO.

1 - Uniformização do entendimento de que “os profissionais da educação básica do Município de Alto Paraguai-MT, nomeados para o cargo de professor em que se exige a qualificação de Ensino Superior Específico de Pedagogia, devem ser enquadrados quando da posse, em Classe correspondente a nível superior, nos termos da Lei Complementar Municipal no 247/2010, por se tratar da habilitação exigida para o cargo.”

2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o
entendimento uniformizado
.

3 - Incidente de uniformização provido.

Cuiabá (MT), 09 de novembro de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de uniformização interposto por Leonice Correa contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento.

O órgão colegiado manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a autora pretende ser enquadrada na “Classe C” desde a data de sua posse.

Alega a suscitante que houve a distribuição de outras demandas com a mesma causa de pedir junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Diamantino-MT, as quais tiveram a tramitação regular, sendo que em todas ocorreu a interposição de Recursos Inominados, os quais foram julgados, havendo divergências entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais.

Sustenta que, de acordo com a Lei Municipal no 247/2010, de Alto Paraguai/MT, a habilitação exigida no edital para o cargo que ocupa é de “Ensino Superior Específico de Pedagogia”, devendo ser enquadrada na “Classe C” desde sua posse, requerendo o recebimento das diferenças de subsídios auferidos a menor.

Aduz que o acórdão recorrido contraria outros acórdãos em que consta a mesma causa de pedir e que foram julgados procedentes nas turmas recursais do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direito ao enquadramento inicial da habilitação exigida pelo cargo.

A parte contrária, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação acerca do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão id. 146549671.

O incidente foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal e teve sua distribuição determinada por sorteio, em cumprimento a Ordem de Serviço 03/2022 – T.R.U.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Busca a suscitante do incidente, a pacificação de divergência entre as decisões proferidas pelas Turmas Recursais acerca do enquadramento inicial da servidora,
sob o argumento de que
deve ocorrer de acordo com
a

classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo, sendo no presente caso em classe referente a nível superior.

Acerca do incidente de uniformização de jurisprudência,
“o ordenamento jurídico busca tornar razoavelmente previsível os julgamentos de casos similares, em substâncias análogas, e, assim, impedir que a sorte de um determinado processo, no todo ou em parte, dependa da álea intrínseca da distribuição para este ou aquele órgão fracionário do tribunal (Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim -2012, p. 742).”

Deste modo, assevera a suscitante que é servidora pública municipal efetiva, ocupante de cargo de nível superior – “PROFESSOR – 25 HORAS SEMANAIS”, integrante do quadro permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai/MT, tendo sido nomeada e tomado posse após ter sido submetida a concurso público de provas e títulos.

Informa que foi devidamente nomeada mediante a Portaria no 54/2015, de 27/03/2015, bem como empossada em 09/03/2015, na Classe A, Nível 01, quando na realidade deveria ser enquadrado na Classe C, conforme prevê a Lei Complementar Municipal no 247/2010, que “
Dispõe Sobre o plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai-MT e dá outras Providências
”.

Sustenta que suportou prejuízo remuneratório mensal desde o seu ingresso no serviço público, razão pela qual requer o recebimento das diferenças remuneratórias compreendidas desde a data de sua posse até
julho/2018
.

Cinge-se a questão na aferição do direito da servidora ao enquadramento funcional na Classe C, desde a sua posse, com o consequente recebimento das diferenças remuneratórias, de acordo com a Lei Municipal no 247/2010.

A referida norma, ao tratar do tema relativo à nomeação, disciplina da seguinte forma:

Art. 15.
Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público efetivo:

(...)

§ 4o O profissional nomeado para a Carreira dos Profissionais da Educação
será enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.

Dessa maneira, é certo que quando da nomeação o profissional
deve ser enquadrado na Classe e Nível iniciais da habilitação exigida para o seu cargo.

No caso, de acordo com os editais juntados aos autos (id. 79619465, 79619465 e 79619467), temos que
a habilitação exigida para o cargo de professor, ao qual a autora foi aprovada e empossada, é de “ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO DE PEDAGOGIA”,
devendo ser enquadrado quando da posse em Classe correspondente a nível superior,
o que não ocorreu
.

Observa-se que a suscitante foi enquadrada na Classe A, que exige somente “habilitação específica em magistério”, quando o correto seria a Classe C, já que comprovou possuir habilitação específica de grau superior, em licenciatura plena, de acordo com o inciso I, do §
1o
, do artigo
4o
da Lei 247/2010, conforme segue:

Art. 4o (...)

§ 1o As classes são estruturadas segundo o grau de formação, exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I-

Professor:

a) Classe A – habilitação específica em magistério.

b) Classe B – habilitação específica de grau superior, em licenciatura curta.

c) Classe C – habilitação específica de grau superior, em licenciatura plena.

Assim, inegável que o enquadramento inicial dos servidores deve ocorrer de acordo com
o cargo para o qual tomou posse, sendo que no presente caso exige formação em nível superior e não em nível médio
.

Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar casos idênticos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – POSSE NO CARGO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INCORRETO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 247/2010 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Municipal no 247/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação.

Desse modo, entende-se que se o reclamante tomou passe para cargo que exige formação em nível superior, o seu enquadramento deverá ser na classe correspondente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1002664-28.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) ”.
(grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO PÚBLICO. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 247/2010. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida PATRICIA SIQUEIRA MAY postula obrigação de fazer para o reenquadramento funcional a partir do termo de posse, bem como o recebimento das diferenças salariais do período.

2. Em 1o de julho de 2015, a Recorrida tomou posse ao cargo efetiva de professora, Classe “A” Nível “01”, 25 horas, junto à Secretaria Municipal de Educação do Município de Alto Paraguai.

3. Ocorre que a Lei Municipal no 247/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai,
estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação.

4. Como a Recorrida tomou posse para o exercício em cargo que tem a exigência de formação em nível superior, por certo que o seu enquadramento deverá ser na classe correspondente.

5. Dessa forma, o artigo 4o, §1o, I da Lei 247/2010, não deixa dúvida de que
a Recorrida faz jus ao enquadramento inicial na “Classe C”, considerando que tomou posse em cargo que exige formação em nível superior de licenciatura plena, como é o caso dos autos, por conseguinte, lhe é devido o reenquadramento desde a sua posse.

6. Com o efetivo reenquadramento, a Recorrida também faz jus as diferenças das verbas salariais pretéritas, conforme restou reconhecida na sentença.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1001472-31.2017.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO INCORRETO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 247/2010. DIREITO À CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente, servidora pública municipal, postula pela declaração do seu direito ao enquadramento na Classe C, desde a sua posse, de acordo com as disposições da Lei Municipal n.o 247/2010.

2. Consta da exordial, em síntese, que a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, ocupante de cargo de nível superior - “PROFESSOR - 25 HORAS SEMANAIS”, integrante do quadro permanente dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai/MT, tendo sido nomeada e tomado posse após ter sido submetida a concurso público de provas e títulos. Aduz que embora tenha sido devidamente nomeada mediante a Portaria n.o 150/2017, de 14/02/2017, fora empossada erroneamente na Classe A, Nível 01, quando na realidade deveria ser enquadrada na Classe C, conforme prevê a Lei Complementar Municipal n.o 247/2010, razão pela qual vem suportando prejuízos financeiros.

3. Com efeito, o artigo 15 da Lei Complementar Municipal n.o 247/2010 dispõe que “[o] profissional nomeado na carreira dos Profissionais da Educação deve ser enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.

4
. Nos termos do edital, a habilitação exigida do cargo para o qual a Recorrente foi aprovada e empossada, é de “ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO DE PEDAGOGIA”, devendo, portanto, ser enquadrada quando da posse em Classe correspondente ao nível superior, o que não ocorreu.

5. Importante ressaltar que a Recorrente foi enquadrada na Classe A, que exige somente “habilitação específica em magistério”, quando o correto seria a Classe C, já que comprovou possuir habilitação específica de grau superior, em licenciatura plena, de acordo com o inciso I, do § 1.o, do artigo 4.o da Lei 247/2010.

6. Assim,
inegável que a Recorrente faz jus ao enquadramento inicial na Classe C, já que o cargo para o qual tomou posse exige formação em nível superior e não em nível médio, e, por conseguinte, lhes são devidas as diferenças pretéritas correspondentes.

7. Sentença reformada

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001259-20.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO REALIZADO ANTERIORMENTE À LEI No 9.421/96. NOMEAÇÃO OCORRIDA APÓS A EDIÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA.
PROVIMENTO ORIGINÁRIO DO CARGO NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA
. ANULAÇÃO DE REENQUADRAMENTO. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 9.421/96, o ingresso nas carreiras judiciárias, conforme a área de atividade ou a especialidade, dar-se-á por concurso público, de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão de classe 'A' do respectivo cargo. 2.
Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira vigentes à época da nomeação do servidor.
Essa regra deve ser observada nos casos em que o servidor se submeteu ao concurso público em data anterior à edição da Lei no 9.421/96, ocorrendo a nomeação somente após a vigência da referida Lei. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1130065 RJ 2009/0054482-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2011). (grifei)

Além disso, no presente caso, não há que se falar na necessidade de observar o interstício legal para progressão entre uma classe e outra, de modo que não se trata de progressão e sim de enquadramento inicial.

Logo, não se trata de simples progressão, onde a autora deve comprovar a titulação exigida e cumprir o interstício temporal exigido pela lei municipal, mas, sim, de adequação ao enquadramento inicial que, por conseguinte, trará efeitos financeiros retroativos e servirá para análise das progressões futuras que a autora possuir direito.

A propósito, sobre esse tema:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR QUE PRETENDE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA DIRETO NA CLASSE “B” - POSSIBILIDADE - LEI MUNICIPAL
DE ALTO TAQUARI No 390/2004, ARTIGO 63, I, “b” - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Ao servidor público é assegurado o direito ao devido enquadramento originário na carreira, nos termos da lei vigente à data de sua posse e exercício.

Para o enquadramento inicial do servidor público não se aplica as exigências e requisitos necessários para movimentação horizontal ou vertical na carreira, pois não se confunde enquadramento de acesso e progressão funcional.

(TJ-MT - REEX: 00220361020108110000 22036/2010, Relator: DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 22/02/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2011) (grifei).

Assim,
entendo pelo conhecimento do pedido de uniformização de jurisprudência, porquanto evidenciada a existência de divergência entre as decisões das Turmas Recursais deste Estado no que diz respeito ao direito material ora invocado.

Dessa forma, é caso, portanto, de adotar o entendimento majoritário firmado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do e. TJMT sobre a matéria, sendo que o acórdão recorrido é divergente, impondo-se o provimento do incidente de uniformização.

Com tais considerações, voto por
conhecer e dar provimento

ao pedido de Uniformização da Jurisprudência, firmando a tese no sentido de que: “Os profissionais da educação básica do Município de Alto Paraguai-MT, nomeados para o cargo de professor em que se exige a qualificação de Ensino Superior Específico de Pedagogia, devem ser
enquadrados quando da posse, em Classe correspondente a nível superior, nos termos da Lei Complementar Municipal no 247/2010, por se tratar de habilitação exigida para o cargo.”

Após, retornem os autos à Turma Recursal de origem para ratificação ou modificação do julgado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022